Tribunal: TJSP
Processo: 2138448-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Possessórias. Interdito proibitório. Concessão de medida liminar, determinando que a ré se abstenha de alterar marcos e cercas divisórias e de deixar a porteira do imóvel do autor aberta. Manutenção. Decisão que, em estágio incipiente do processo, e à míngua de melhores elementos de cognição, equacionou o conflito de interesses sem privilegiar nenhuma das partes, garantindo, na medida do

Ementa:

Possessórias. Interdito proibitório. Concessão de medida liminar, determinando que a ré se abstenha de alterar marcos e cercas divisórias e de deixar a porteira do imóvel do autor aberta. Manutenção. Decisão que, em estágio incipiente do processo, e à míngua de melhores elementos de cognição, equacionou o conflito de interesses sem privilegiar nenhuma das partes, garantindo, na medida do possível, exercício adequado da posse do imóvel pela ré.
Não é possível, de pronto, afirmar quais seriam os limites da área disputada. A decisão que concedeu a liminar apenas impediu a ré de alterar marcos divisórios ou de deixar aberta a porteira do autor. Ao menos a princípio, tais providências em nada afetam o exercício da posse do imóvel pela ré. Também foi destacado que não há indicação de que a ré necessite, constantemente, passar com veículos altos pelo imóvel – que não consigam passar pela porteira; e que, caso haja tal necessidade, nada impede que haja comprovação judicial e fique autorizada a abertura da cerca, a qual, todavia, deverá ser reparada pela ré após o uso. Neste incipiente estágio processual, e em sede de cognição perfunctória, a decisão agravada se presta a apaziguar o conflito de interesses das partes, de forma equilibrada e sem favorecer qualquer delas. O acesso da ré pela propalada servidão de passagem (ou passagem forçada) não foi obstado. Exigiu-se dela, tão-somente, que, sempre que utilizar a porteira (esteja ela dentro da propriedade do autor; esteja na servidão de passagem), feche-a. Nada há de desarrazoado nisso. E, caso necessite ingressar com veículos altos em seu imóvel, bastar-lhe-á demonstrar ao Juízo a imprescindibilidade do desfazimento de parte da cerca de arame farpado e, após o uso, consertá-la prontamente. Aqui tampouco é possível asseverar que o exercício da posse sobre o imóvel da ré estaria a ser turbado de forma desproporcional, à míngua de melhores elementos de cognição a respeito dos limites e dos pormenores da área disputada. Nesse panorama, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor. Pretensão recursal à revogação da benesse. Recurso inadmissível.
Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (CPC, art. 1015, inc. V). O recurso é incabível contra a decisão que concede a benesse.
Agravo, na parte conhecida, não provido.